Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707793-81.2022.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelado: Geraldo Leite D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia (Id. 45088939), que julgou o pedido procedente para: “1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor e o requerido referente aos contratos de crédito BRB parcelado no valor de R$ 11.123,00 (onze mil cento e vinte e três reais, datado de 31/01/2022, e no valor de R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), datado de 01/02/2022; 2) DECLARAR a nulidade das transferências via PIX para KAIQUE CARDOSO, nos valores de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), 4.985,00 (quatro mil novecentos e oitenta e cinco reais) e 6.089,63 (seis mil e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), realizadas entre 31/01/2022 e 01/02/2022; 3) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 15.974,63 (quinze mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos) a título de restituição de indébito; os valores serão atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (01/02/2022 – artigo 398 do Código Civil).” O Juízo singular, ao dar provimento aos embargos de declaração manejados pelo demandante (Id. 45088941), integrou a sentença aludida para fazer constar em sua parte dispositiva a condenação da demandada “ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, os valores serão atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (01/02/2022 – artigo 398 do Código Civil)" (Id. 45088946). A instituição financeira apelante alega em suas razões recursais (Id. 45088955), em síntese, que o eventual cumprimento provisório da sentença pode ocasionar prejuízos irreparáveis. Requer, por essa razão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 45088956 e Id. 45088957). É a breve exposição. Decido. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame, ao julgar o pedido procedente, o Juízo singular expressamente confirmou a decisão referida no Id. 45088893, que havia concedido a tutela provisória de urgência requerida pelo autor. Assim, a apelação interposta pela instituição financeira demandada não tem efeito suspensivo automático, nos moldes da regra prevista no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC. Isso não obstante, nos termos do art. 1012, § 3o, do CPC o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do mesmo artigo deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, nos casos em já tiver sido distribuído o recurso, ao relator, e não como questão preliminar nas razões do recurso. A esse respeito atente-se para as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1623629, 07047756020198070008, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 27/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando. 3.1. No caso dos autos, além da constituição de nova família, o genitor perdera o emprego, sendo necessária a readequação do valor anteriormente fixado a título de alimentos, considerando a nova realidade financeira do alimentante. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1401461, 07097941020208070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022) (Ressalvam-se os grifos). “CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS. REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ENFERMAGEM. ALIMENTANDO PORTADOR DE SÍNDROME RARA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério. 3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado pela r. sentença, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de sua filha. 5. Na hipótese, apesar do implemento da maioridade civil, restou comprovado nos autos que a alimentanda encontra-se cursando faculdade de enfermagem na Faculdade Fortium, possuindo gastos com materiais didáticos, deslocamentos, alimentação, etc., além de ser portadora de síndrome rara, necessitando de acompanhamento médico e uso de medicamentos, o que comprova que suas necessidades aumentaram, razão pela qual precisa do auxílio paterno. 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1396872, 07060797220208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Como reforço argumentativo, convém observar que a concessão do efeito suspensivo almejado, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame das presentes razões recursais revela, ao menos em sede de cognição sumária, que a recorrente se limitou a reafirmar os argumentos articulados em sua contestação (Id. 45088924), devidamente rechaçados pelo Juízo singular. Ademais, parece não ter havido a devida impugnação do fundamento central que lastreia a sentença apelada, ou seja, o fato de não ter a ré se desincumbido do ônus de comprovar a existência de relação jurídica de direito substancial mantida com o autor, de acordo com as regras previstas no art. 373, II, § 1o e § 2o, do CPC, de modo que não pode ser vislumbrada, na presente avaliação, a "probabilidade de provimento do recurso". Como se não bastasse, também não houve a devida comprovação da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo a recorrente se limitado a alegar, de modo genérico, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos (Id. 45088955, fl. 11): “O Apelante/BRB, pretende valer-se do duplo grau de jurisdição, ao interpor o presente Recurso, diante da possibilidade de cumprimento provisório. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Neste sentido, com o objetivo de evitar dano irreparável ao Apelante e para segurar às partes o pleno exercício do duplo grau de jurisdição, sem a ocorrência de dano irreparável, requer que Vossas Excelências recebam o presente Recurso em duplo efeito.” Os aludidos argumentos, isoladamente, não podem autorizar o deferimento da medida ora requerida, notadamente por ser a recorrente instituição financeira de grande porte. Pelas razões expostas o requerimento ora em exame não deve ser admitido. Ademais, é perceptível que o recorrido suscitou, em suas contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso interposto (Id. 45088961, fls. 2-3). Diante do exposto, deixo de acolher o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado e determino a intimação da sociedade anônima apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da aludida preliminar, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator